Tribunal: CARF
Processo: 13502.901046/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901046/2012-81
ACÓRDÃO
3401-013.955 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRASKEM S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO.
Para fins de operacionalização do julgado, deve-se aperfeiçoar a ementa
que não sumariza as questões decididas.
Recurso acolhido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração.
Sala de Sessões, em 21 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 378216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.955 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901046/2012-81
2
RELATÓRIO
Para julgamento, os Embargos de Declaração opostos pela BRASKEM S.A. ao
Acórdão no 3401-011.485, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Ano-calendário: 2011 CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida
no âmbito deste conselho.
CRÉDITOS
DE
INSUMOS.
CONTRIBUIÇÕES
NÃOCUMULATIVAS.
SERVIÇOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o
PIS e a COFINS não-cumulativos.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA Cabe à constituição de crédito de
PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados
entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda
tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a
inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na operação de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo frete
na operação de venda, e não frete de venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2010 NÃO-
CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS RAZÕES DE DECIDIR
UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
COFINS, pois ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Fl. 378217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.955 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901046/2012-81
3
O despacho de e-fls. 378210/378213, por entender que se trata de mera inexatidão
material, recebeu o recurso como Embargos Inominados e assim resumiu a pretensão deduzida,
no recorte que importa:

Alega a Embargante que o acórdão embargado incorreu em obscuridade, uma vez
que, não obstante terem sido abordados na sua fundamentação e na sua parte
dispositiva, não foram expressamente consignados na sua ementa a reversão dos
créditos sobre o frete nas remessas para armazenagem.
Com efeito, embora expressamente reconhecida na parte dispositivo do acórdão
recorrido, a ementa do julgado nada falou acerca dos créditos da contribuição
sobre o frete nas remessas para armazenagem:
(...)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator

1
ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação porque presentes os
requisitos.
2
MÉRITO
Estou acolhendo o recurso.

Como dito pelo despacho de admissibilidade, apesar de constar, de forma expressa,
do acórdão recorrido, a ementa, efetivamente, silenciou quanto aos créditos da contribuição
sobre o frete nas remessas para armazenagem.

Registro o acórdão:

Fl. 378218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.955 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901046/2012-81
4
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para, observados
os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos (i) aos seguintes itens
da rubrica “ferramentas”: disco de corte ai/ferroso, disco de corte inox, disco de
corte metal, disco desbaste, disco ruptura, bolsa para ferramentas, lâmina serra,
arco de serra, ferramentas, armário ferramentas, alicate, tomada, cadeado, chave
l jogo, chave fixa jogo, chave combinada, chave fim curso alavanca, chave
seccionadora, chave fenda e chave ajustável; (ii) aos itens da rubrica “bens de
reposição”; (iii) aos itens da rubrica “serviços de industrialização, de manutenção
e de conservação industrial”; (iv) aos itens da rubrica “despesas de energia
elétrica”; (v) aos itens da rubrica “Frete de Vendas para Empresas Ligadas”; e (vi)
aos itens expressamente reconhecidos no Processo Administrativo no
13502.901050/2012-49, referentes à rubrica “Créditos decorrentes das despesas
de depreciação do ativo imobilizado”; e (II) por maioria de votos, para,
observados os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos (i) aos
itens das rubricas “insumos para embalagem” e “serviços de transporte (CFOP
1.352 e 2.352)”, vencido, nestes tópicos, o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, que negava provimento; (ii) aos itens das rubricas “Fretes de
Transferência de Produtos Acabados”, “Frete de Remessa para Armazenagem” e
“Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI”, vencidos, nestes tópicos, os
Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, que negavam provimento; e (III) por voto de qualidade, para negar
provimento ao Recurso Voluntário em relação aos créditos relativos aos seguintes
itens da rubrica “ferramentas”: lâmpada flúor, lâmpada fluorescente, lâmpada
incandescente, lâmpada mista, lâmpada vapor, pilha alcalina e reator de lâmpada,
vencidos, neste tópico, os Conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
(relator), Renan Gomes Rêgo e Carolina Machado Freire Martins, que
reconheciam o direito aos créditos. Designado para redigir o voto vencedor
relativo aos tópicos (III) o Conselheiro Winderley Morais Pereira. Declarou-se
suspeita para participar do julgamento a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias,
tendo sido dispensado do julgamento, a fim de manter-se a paridade, o
Conselheiro Carlos Delson Santiago (suplente convocado).

Repise-se o teor da ementa, apesar de já referida no relatório:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2011
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
Fl. 378219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.955 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901046/2012-81
5
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida
no âmbito deste conselho.
CRÉDITOS
DE
INSUMOS.
CONTRIBUIÇÕES
NÃOCUMULATIVAS.
SERVIÇOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o
PIS e a COFINS não-cumulativos.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA Cabe à constituição de crédito de
PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados
entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda
tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a
inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na operação de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo frete
na operação de venda, e não frete de venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2010 NÃO-
CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS RAZÕES DE DECIDIR
UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
COFINS, pois ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática

A propósito, não desconheço precedente no sentido de que a omissão na ementa
não autoriza a oposição do presente recurso:

Numero do processo: 11829.720036/2012-38
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 28 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Jan 07 00:00:00 UTC 2019
Fl. 378220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.955 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901046/2012-81
6
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 05/02/2007 a 26/12/2011
PAF. DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. Acolhem-se os embargos
de declaração quando houver necessidade do afastamento da contradição e
elucidação da obscuridade no acórdão. PAF. DECLARATÓRIOS. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. A falta, na ementa, de algum detalhe ou aspecto específico do caso
concreto não rende ensejo a omissão a ser sanada via embargos de declaração, se
consta a discussão e a resolução da questão alvitrada no voto condutor. Embargos
Acolhidos em Parte
Nome do relator: CASSIO SCHAPPO

De qualquer maneira, em prol da operacionalização do que decidido, deve-se
reconhecer tal inexatidão.
3
DISPOSITIVO
Acolho estes Embargos de Declaração para, reconhecendo a omissão, fazer constar
da ementa o reconhecimento dos créditos relativos aos fretes de remessa para armazenagem.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 378221
DF CARF MF
Original